Tribunal: TJDFT
Processo: 0728363-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. RETIRADA DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO (ESSURE) – ANTE OS PROBLEMAS DE SAÚDE OCASIONADOS – CIRURGIA URGENTE E NECESSÁRIA. LAUDO MÉDICO PARTICULAR – POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que confirmou a tutela antecipada e o condenou a realizar procedimento cirúrgico para retirada do dispositivo ESSURE ESS305 de contracepção, conforme prescrição médica, com todo suporte de internação necessário, na rede pública, ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, junto à rede privada de saúde.
2. A parte recorrente inicialmente defende o dispositivo de contracepção (ESSURE), que fez parte de programa de saúde e planejamento familiar do próprio Distrito Federal e posteriormente alega que o laudo juntado pela parte autora e recorrida foi assinado por médico particular e que não teria sido embasado por exames da paciente/autora e que o implante teria ocorrido há vários anos (em 2012), e que o relatório médico é de dezembro de 2019, o que afastaria a urgência do procedimento.
3. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal e dos arts. 207 e 211, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado fornecer tratamento adequado a paciente sem recursos para adquiri-los.
4. O STJ tem entendimento de que laudo particular é documento válido como prova, pois somente acatar laudo oficial para fins de comprovação da situação do paciente acarretaria ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. CARDIOPATIA GRAVE FARTAMENTE COMPROVADA. O MAGISTRADO NÃO ESTÁ ADSTRITO AO LAUDO MÉDICO OFICIAL, JÁ QUE É LIVRE NA APRECIAÇÃO DAS PROVAS. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DA PRIMEIRA SEÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a norma prevista no art. 30 da Lei 9.250/95 não vincula o Juiz, que é livre na apreciação da prova apresentada por ambas as partes, nos termos dos arts. 131 e 436 do CPC. Precedentes: REsp. 1.251.099/SE, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 16.03.2012; AgRg no REsp. 1.160.742/PE, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 29.04.2010, dentre outros.
2. O laudo pericial do serviço médico oficial é, sem dúvida alguma, uma importante prova e merece toda a confiança e credibilidade, mas não tem o condão de vincular o Juiz que, diante das demais provas produzidas nos autos, poderá concluir pela comprovação da moléstia grave; entendimento contrário conduziria ao entendimento de que ao Judiciário não haveria outro caminho senão a mera chancela do laudo produzido pela perícia oficial, o que não se coaduna com os princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. A perícia médica oficial não é o único meio de prova habilitado à comprovação da existência de moléstia grave para fins de isenção de imposto; desde que haja prova pré-constituída, o Mandado de Segurança pode ser utilizado para fins de afastar/impedir a cobrança de imposto.
4. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 81.149/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 04/12/2013)” (grifei)
5. A autora informou na inicial que tomou conhecimento do dispositivo em um Posto de Saúde da Rede Pública de Saúde do Distrito Federal e realizou a implantação em um mutirão de esterilização promovido pelo Governo do Distrito Federal, no final de 2012. Após a inserção do dispositivo ESSURE (“[...] e um metodo contraceptivo considerado permanente que consiste em um par de molas de 4 centímetros e cujo diâmetro pode se expandir de 1,5mm a 2mm para que – atraves de uma inserção por via vaginal e intrautero – se fixe nas paredes das tubas uterinas. [...]”, ID 21798765 – pag. 9), passou a sentir diversos problemas de saúde, conforme relatório médico, especialista na área de ginecologia e obstetrícia.
6. Além dos sintomas descrito na inicial e no laudo médico, a recorrida informou que buscou o HMIB (local onde foi realizada a inserção do dispositivo) por diversas vezes, buscando auxílio para retirada do dispositivo, mas não conseguiu. Além disso, relatou que: “Atualmente as dores e problemas acima destacados foram intensificados ao extremo. Diante do grave estado físico, a ora Requerente retirou um Raio-X, acostado aos autos, no qual e possivel perceber que o dispositivo Essure nao se encontra corretamente posicionado nas trompas da Requerente, demonstrando – em uma analise perfunctória – que o contraceptivo esta na iminência de PERFURAR OS SEUS ORGAOS INTERNOS, uma vez que encontra-se fragmentado em diversas partes, conforme destacado no PARECER MEDICO anexado aos presentes autos, elaborado pelo profissional medico em consulta realizada no dia 14 de janeiro de 2020, no qual atesta a extrema necessidade de uma intervenção cirúrgica na Requerente de forma emergencial [...]” (ID 21798765 – pag. 15).
7. Em sua manifestação o Ministério Público ressaltou que o dispositivo em questão tem causado problemas em diversos países, tendo sido retirado do mercado no Canadá, sendo que o FDA dos EUA mantém um plano de vigilância e controle sobre tal dispositivo e na Espanha há um programa para retirada do mesmo, para as mulheres que manifestassem os efeitos adversos. No Brasil, o registro do produto foi cancelado no início de 2019 (segundo a parte recorrente, a pedido do fabricante). Destacou também que o fato “de o médico ser particular não afasta os riscos atestados, não sendo necessário que o paciente procure hospital público para que se constate o risco que o dispositivo causa à saúde, mormente nessa situacao, em que os relatos de problemas causados pelo Essure sao observados em todo o mundo”.
7. Por fim, em busca realizada no sistema de jurisprudência deste Tribunal, observa-se a existência de 39 acórdãos sobre tal dispositivo contraceptivo, no âmbito dos juizados especiais, todos referentes a processos distribuídos em 2020, o que induz ao reconhecimento, inclusive, de um problema maior de saúde pública a ser enfrentado.
8. É caso, portanto, de confirmação da sentença, para determinar-se a retirada do dispositivo contraceptivo, conforme definido na sentença, atendidos, sempre, os antecedentes requisitos do ato médico.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 750,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios.